Tribunal: TJES
Processo: 5000704-05.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEI MUNICIPAL QUE FIXA PISO EM UNIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DA UNIDADE FISCAL À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença da 1ª Vara de Guaçuí/ES que, nos autos de execução fiscal no valor inicial de R$ 749,60, extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, diante do baixo valor da causa à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. O ente municipal sustenta a existência de lei local (Lei Municipal nº 4.092/2015) que fixa piso próprio para o ajuizamento de execuções fiscais e requer a anulação da sentença para o prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, quando o ente municipal invoca lei local que estabelece valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, mas não comprova o valor da unidade fiscal utilizada como parâmetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece parâmetro objetivo para racionalização da tramitação das execuções fiscais, prevendo a extinção de execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 nas hipóteses indicadas.

5. Embora a tese firmada pelo STF ressalve a autonomia dos entes federados para fixar valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, compete ao ente exequente demonstrar que o crédito executado supera o piso estabelecido na legislação local.

6. O Município limita-se a juntar a Lei Municipal nº 4.092/2015, que fixa o piso de 200 Unidades Fiscais de Guaçuí (UFG), sem apresentar o ato normativo que estabelece o valor monetário da UFG no ano do ajuizamento da ação (2019), o que impede a verificação do atendimento ao requisito legal invocado.

7. A ausência dessa prova configura descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, tornando insuficiente a mera referência abstrata à legislação municipal para demonstrar o interesse de agir.

8. O processo tramita desde 2019 sem citação efetiva do executado nem localização de bens penhoráveis, circunstância que reforça a inadequação do prosseguimento da execução diante do reduzido valor do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A autonomia do ente federado para fixar piso mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais não afasta a aplicação dos parâmetros estabelecidos no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 quando o exequente não comprova que o valor executado supera o limite previsto na legislação local.

2. Incumbe ao ente público exequente demonstrar, mediante a juntada do ato normativo que fixa o valor da unidade fiscal à época do ajuizamento, que o crédito executado atende ao piso estabelecido em lei municipal.

3. A ausência de comprovação do valor da unidade fiscal impede a verificação do interesse de agir e autoriza a aplicação do parâmetro geral de racionalização das execuções fiscais previsto na Resolução CNJ nº 547/2024.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema 1184 da repercussão geral; TJES, Apelação Cível nº 5000795-95.2019.8.08.0020, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 26.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000704-05.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: LUIS OLIVEIRA DA SILVA e outros

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEI MUNICIPAL QUE FIXA PISO EM UNIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DA UNIDADE FISCAL À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença da 1ª Vara de Guaçuí/ES que, nos autos de execução fiscal no valor inicial de R$ 749,60, extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, diante do baixo valor da causa à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. O ente municipal sustenta a existência de lei local (Lei Municipal nº 4.092/2015) que fixa piso próprio para o ajuizamento de execuções fiscais e requer a anulação da sentença para o prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, quando o ente municipal invoca lei local que estabelece valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, mas não comprova o valor da unidade fiscal utilizada como parâmetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece parâmetro objetivo para racionalização da tramitação das execuções fiscais, prevendo a extinção de execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 nas hipóteses indicadas.

5. Embora a tese firmada pelo STF ressalve a autonomia dos entes federados para fixar valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, compete ao ente exequente demonstrar que o crédito executado supera o piso estabelecido na legislação local.

6. O Município limita-se a juntar a Lei Municipal nº 4.092/2015, que fixa o piso de 200 Unidades Fiscais de Guaçuí (UFG), sem apresentar o ato normativo que estabelece o valor monetário da UFG no ano do ajuizamento da ação (2019), o que impede a verificação do atendimento ao requisito legal invocado.

7. A ausência dessa prova configura descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, tornando insuficiente a mera referência abstrata à legislação municipal para demonstrar o interesse de agir.

8. O processo tramita desde 2019 sem citação efetiva do executado nem localização de bens penhoráveis, circunstância que reforça a inadequação do prosseguimento da execução diante do reduzido valor do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A autonomia do ente federado para fixar piso mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais não afasta a aplicação dos parâmetros estabelecidos no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 quando o exequente não comprova que o valor executado supera o limite previsto na legislação local.

2. Incumbe ao ente público exequente demonstrar, mediante a juntada do ato normativo que fixa o valor da unidade fiscal à época do ajuizamento, que o crédito executado atende ao piso estabelecido em lei municipal.

3. A ausência de comprovação do valor da unidade fiscal impede a verificação do interesse de agir e autoriza a aplicação do parâmetro geral de racionalização das execuções fiscais previsto na Resolução CNJ nº 547/2024.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema 1184 da repercussão geral; TJES, Apelação Cível nº 5000795-95.2019.8.08.0020, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 26.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5000704-05.2019.8.08.0020
APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI
APELADO: LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara de Guaçuí/ES
RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
contra sentença (ID 18487486) prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 18487487), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
deve ser respeitada a competência constitucional e a autonomia municipal para definir o patamar de execução de baixo valor, nos termos da Lei Municipal nº 4.092/2015;
(ii)
o valor estabelecido na Resolução nº 547/2024 do CNJ somente é aplicável nos procedimentos em que inexistem legislações locais específicas; e
(iii)
em ações em curso antes do Tema 1184 do STF, é indispensável a prévia intimação da Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas (conciliação ou protesto) antes da extinção do feito. Pleiteia a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimada (ID 18487489).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ em face de LUIZ OLIVEIRA DA SILVA, objetivando a satisfação de crédito tributário (IPTU) referente aos exercícios de 2015 a 2018, consubstanciado na CDA nº 0001636/2019, no valor inicial de R$ 749,60.

O magistrado de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, fundamentando que o valor da causa é inferior ao custo operacional da ação e que a demanda se enquadra nas hipóteses de extinção por baixo valor previstas no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se em verificar a legalidade da extinção da execução fiscal por falta de interesse processual em razão do baixo valor do crédito tributário, nos termos do art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, quando existe lei municipal que estabelece valor mínimo específico para o ajuizamento de execuções fiscais.

Pois bem.

O Conselho Nacional de Justiça, como medida de racionalização e eficiência na tramitação das execuções fiscais em curso no Poder Judiciário, editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, assim estabelecendo:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Estas medidas foram instituídas na esteira da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208/SC, submetido ao rito da repercussão geral, o qual consolidou, por meio do Tema 1184, o entendimento de que:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Na hipótese, o Município apelante invoca a Lei nº 4.092/2015, que fixa o valor de 200 (duzentas) Unidades Fiscais de Guaçuí (UFG) como piso para o ajuizamento de execuções fiscais em Guaçuí (ID 18487485), sustentando que a existência de tal norma afastaria a incidência dos parâmetros gerais estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça.

Contudo, verifico que o exequente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Para que fosse possível aferir se o débito exequendo (R$ 749,60) superava o teto municipal na data do ajuizamento (2019),
competia ao Município instruir o feito com o ato normativo municipal que definia o valor nominal da UFG para aquele exercício específico, o que não foi feito
. Sem a prova da conversão da referida unidade para a moeda corrente à época da propositura, a mera referência abstrata à Lei nº 4.092/2015 revela-se insuficiente para demonstrar o interesse de agir.

Nesse cenário de insuficiência probatória por parte do ente federado, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que deve prevalecer o parâmetro objetivo e geral de R$ 10.000,00 (dez mil reais) previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ. Vejamos precedente em caso análogo envolvendo o mesmo Município (destaquei):

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR DE ALÇADA. TEMA 1184/STF. LEI MUNICIPAL QUE FIXA PISO EM UNIDADE FISCAL. ÔNUS DA PROVA DO ENTE EXEQUENTE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, em razão do baixo valor da causa (R$ 2.115,69), aplicando o parâmetro estabelecido na Resolução nº 547/2024 do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se deve prevalecer o parâmetro geral de valor de alçada fixado pelo CNJ (Resolução nº 547/2024) para a extinção de execução fiscal, quando o ente municipal, apesar de invocar a existência de lei local com piso próprio (Lei Municipal nº 4.092/2015), não se desincumbe do ônus de provar que o valor executado supera o referido piso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Embora a tese fixada no Tema 1184/STF ressalve a autonomia dos entes federados para legislarem sobre o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais,
cabia ao município apelante o ônus de demonstrar que o montante executado atendia ao piso previsto na legislação local.
4. O exequente limitou-se a juntar a lei que estabelece o piso em 200 (duzentas) Unidades Fiscais de Guaçuí (UFG's),
sem, contudo, apresentar o ato normativo que fixa o valor da UFG no ano de ajuizamento da ação (2019)
. Tal omissão impede a conversão do valor para moeda corrente e a verificação do cumprimento do requisito legal invocado, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. Diante da ausência de prova do enquadramento na norma local, correta a aplicação do parâmetro geral estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, que visa a orientar a aplicação do Tema 1184/STF e promover a gestão processual racional. 6. A falta de interesse de agir é reforçada pela inércia do município em demonstrar a adoção de medidas alternativas de cobrança, conforme facultado pela tese do STF e pela resolução do CNJ, mesmo após intimação para tal finalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
A existência de lei municipal que estabelece valor de alçada para execuções fiscais em unidade fiscal não afasta, por si só, a aplicação de parâmetro geral fixado em resolução do CNJ, se o ente exequente não se desincumbe do ônus de provar, mediante a juntada do valor atualizado da referida unidade, que o montante da execução supera o piso estabelecido na norma local
". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 485, VI; Lei Municipal nº 4.092/2015 (Guaçuí); Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184/RG; TJES, Agravo Interno na Apelação Cível n. 5000543-92.2019.8.08.0020. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000795-95.2019.8.08.0020, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Julg: 26/08/2025)

Ademais, observa-se que o processo tramita desde 2019 sem que tenha havido a citação real do executado ou a localização de bens penhoráveis,
já tendo ocorrido a suspensão do feito pelo período de 06 (seis) meses em duas ocasiões
(ID 18485133 e 18487438) a pedido do exequente, sob o pretexto de obter novas informações, o que também não fez. Destarte, o prosseguimento de demanda por revela-se contrário ao interesse público e à política de racionalização da judicialização fiscal.

Dessa forma, diante da ínfima quantia perseguida e da ausência de prova do preenchimento do piso municipal no momento da propositura, a manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe, a fim de evitar o uso desproporcional da máquina judiciária e prestigiar o princípio da eficiência administrativa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença recorrida que julgou extinta a execução fiscal sem resolução de mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar